Tribunal: STF
Processo: RE 181138
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
E  M E  N T  A: RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  PRAZO EM  DOBRO -
APLICAÇÃO  SUPLETIVA  DO  CPC  (ART.  188)  AO  PROCEDIMENTO RECURSAL
DISCIPLINADO PELA LEI N. 8.038/90 - IOF/CAMBIO - DECRETO-LEI 2.434/88
(ART. 6.) - GUIAS DE IMPORTAÇÃO EXPEDIDAS EM PERIODO ANTERIOR A 1. DE
JULHO  DE 1988  - INAPLICABILIDADE  DA ISENÇÃO  FISCAL -  EXCLUSAO DE
BENEFICIO  - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRENCIA -
NORMA LEGAL DESTITUIDA DE CONTEUDO ARBITRARIO - ATUAÇÃO DO JUDICIARIO
COMO  LEGISLADOR  POSITIVO  -  INADMISSIBILIDADE  -  RE  CONHECIDO  E
PROVIDO.
         -  A norma inscrita  no art. 188  do CPC, por constituir lex
generalis,  aplica-se  subsidiariamente  ao  procedimento  do recurso
extraordinário  disciplinado pela  Lei  n. 8.038/90.  O  beneficio da
dilatação   do  prazo   para  recorrer   somente  não   incidiria  no
procedimento recursal do apelo extremo, se a lei extravagante - a Lei
n.  8.038/90,  no  caso   -  contivesse  preceito  que  expressamente
afastasse  a  possibilidade  de  aplicação  supletiva  da  legislação
processual civil codificada.
         -  O  beneficio  do prazo  recursal  em  dobro  outorgado as
pessoas  estatais, por  traduzir prerrogativa  processual ditada pela
necessidade  objetiva de  preservar o  próprio interesse público, não
ofende  o  postulado  constitucional da  igualdade  entre  as partes.
Doutrina e Jurisprudência.
         -  Os magistrados  e Tribunais  - que  não dispoem de função
legislativa  -  não  podem  conceder,  ainda  que  sob  fundamento de
isonomia,  o beneficio da isenção tributaria em favor daqueles a quem
o  legislador,  com  apoio   em  critérios  impessoais,  racionais  e
objetivos,  não quis  contemplar com  a vantagem fiscal. Entendimento
diverso,  que  reconhecesse  aos   magistrados  essa  anomala  função
jurídica,  equivaleria,  em  última  analise,  a  converter  o  Poder
Judiciario    em   inadmissivel    legislador    positivo,   condição
institucional  esta  que lhe  recusou  a propria  Lei  Fundamental do
Estado.  E de  acentuar, neste  ponto,  que, em  tema de  controle de
constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciario só atua como
legislador negativo (RTJ 146/461, rel. Min. CELSO DE MELLO).
           -  Legitimidade   constitucional  da   isenção  tributaria
concedida pelo art. 6. do  Decreto-lei 2.434/88. Precedentes do STF.